Tribunal: TJES
Processo: 0019665-44.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019665-44.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: ANA LUCIA MOURA DA SILVA e outros (9)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 1011 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática em sede de apelação cível. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1011 do STF, necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal e deslocamento para a Justiça Federal, além de erro material no enquadramento temporal do caso e omissão sobre a ilegitimidade ativa dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou erro material ao não acolher as teses de incompetência absoluta e ilegitimidade ativa; (ii) estabelecer se a pretensão recursal configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão fora das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão que autoriza o cabimento dos aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se confundindo com o mero não acolhimento das alegações deduzidas pelas partes.

5. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a competência da Justiça Comum Estadual e sobre a legitimidade ativa, temas que foram exaustivamente debatidos ao longo do processo.

6. A remessa dos autos à Justiça Federal já ocorreu anteriormente, tendo o Juízo Federal e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinado a devolução do feito à Justiça Estadual.

7. A tentativa de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo colegiado é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, que possuem caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo.

8. A inexistência de erro material resta evidenciada quando o argumento da parte visa, em verdade, o revolvimento da causa para modificação do entendimento jurídico adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, ainda que a pretexto de sanar omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.024, § 4º; Lei 8.004/1990, art. 1º, parágrafo único; Lei 6.015/1973, arts. 292 e 293; Lei 12.409/2011, art. 1º-A; Lei 13.000/2014, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1011 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/04/2018.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019665-44.2009.8.08.0048

EMBARGANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADOS:
ANA LUCIA MOURA DA SILVA E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
contra o acórdão proferido às fls. 1372/1374 dos autos digitalizados (id. 14810740), por meio do qual esta Eg. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que, nos autos da Apelação Cível interposta pela embargante em desfavor de
ANA LUCIA MOURA DA SILVA E OUTROS
, manteve a sentença proferida.

Em seu recurso (id. 14806363), o recorrente alega que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre matéria de ordem pública, notadamente a aplicação do art. 3º da Lei 13.000/2014 c/c o art. 1º-A da Lei 12.409/2011, dispositivos que reconhecem a legitimidade e obrigatoriedade de intervenção da Caixa Econômica Federal nas demandas em que haja risco ao FCVS, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Argumenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 1011 da Repercussão Geral, que impõe o deslocamento do feito à Justiça Federal para análise da intervenção da CEF sempre que demonstrado o interesse jurídico.

Narra que houve erro material na análise do enquadramento do caso concreto nas teses fixadas pelo STF, pois a sentença foi prolatada em 23/11/2012 e, portanto, o processo encontra-se abrangido pela tese 1.1 do Tema 1011.

Aponta que não foi considerada a ilegitimidade ativa da parte autora, que adquiriu o imóvel mediante contrato particular sem a interveniência da instituição financeira e sem o devido registro, em afronta ao art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.004/90, bem como aos arts. 292 e 293 da Lei 6.015/73.

Pugna, assim, pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo as omissões supracitadas, bem como sanando o erro material.

Por aplicação do § 4º do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação do embargado para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Na esteira desse precedente, verifico que a intenção do recorrente claramente é ver o entendimento jurídico adotado por esta Eg. Câmara Cível ser modificado, uma vez que não atende aos seus anseios.

Isso porque o pronunciamento em exame manifestou-se expressamente sobre a ilegitimidade e a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o presente feito e, em verdade, as questões foram exaustivamente debatidas no presente feito, em especial a necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal para participação da Caixa Econômica Federal.

Destaco que os autos foram encaminhados à Justiça Federal, conforme acórdão outrora proferido às fls. 1.016/1.025, oportunidade em que o juízo Federal determinou a devolução do presente feito a esta justiça residual, confirmado em segunda instância pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fls. 1.081/1.092).

Nesse sentido, a embargante almeja revolver questões que já foram enfrentadas à exaustão, o que não se admite por meio dos presentes aclaratórios.

Resta nítido, portanto, o intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara Cível, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios, devendo ser advertido que eventual manejo de um novo recurso protelatório pode lhe ensejar multa.

Com efeito, não há falar em erro material, pois também está totalmente adstrito à rediscussão da causa, o que não é permitido por essa via.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.